Tribunal: TJBA
Processo: 8001030-47.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001030-47.2020.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES

APELADO: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JAQUELINE CONCEICAO MERCES, ROQUE TADEU AMARAL COSTA NETO registrado(a) civilmente como ROQUE TADEU AMARAL COSTA NETO, JUVENAL ALVES COSTA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EXERCÍCIO DE 2017. NATUREZA COMPULSÓRIA ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. LEGITIMIDADE DE FEDERAÇÃO PARA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE REGULAR PELO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO PELO CORRETO RECOLHIMENTO E DISTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 600 DA CLT. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Rio de Contas contra sentença que, em ação ordinária de cobrança ajuizada pela Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado da Bahia – FESPUMEB, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao repasse da contribuição sindical compulsória descontada dos servidores públicos municipais (estatutários e celetistas) no mês de março de 2017, acrescida das penalidades previstas no art. 600 da CLT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se a Federação autora possui legitimidade ativa para exigir judicialmente a contribuição sindical relativa aos servidores municipais; estabelecer se o Município comprovou o recolhimento e o repasse regular da contribuição sindical referente ao exercício de 2017; e determinar se são aplicáveis as penalidades previstas no art. 600 da CLT em razão do inadimplemento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contribuição sindical, antes da vigência da Lei nº 13.467/2017, possuía natureza compulsória e natureza jurídica tributária, sendo exigível de todos os integrantes da categoria profissional, inclusive servidores públicos estatutários e celetistas, independentemente de filiação sindical.

A alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.467/2017, ao exigir autorização prévia e expressa para o desconto da contribuição sindical, possui natureza material e não retroage para alcançar fatos geradores ocorridos sob a legislação anterior, razão pela qual permanece exigível a contribuição relativa ao exercício de 2017.

Entidades sindicais de diferentes graus – sindicato, federação e confederação – possuem legitimidade para pleitear a cobrança da contribuição sindical, por participarem da repartição legal dos valores arrecadados no sistema confederativo previsto no art. 8º da Constituição Federal.

Comprovada a inexistência de sindicato de base regularmente constituído na base territorial do Município para a categoria, aplica-se o art. 591 da CLT, segundo o qual a parcela destinada ao sindicato deve ser revertida à federação correspondente.

O Município, na condição de agente arrecadador, tem o dever legal de efetuar o recolhimento e o repasse da contribuição sindical conforme a sistemática prevista nos arts. 589 e seguintes da CLT, observando os percentuais de distribuição entre as entidades sindicais e a conta especial.

A mera alegação de pagamento de parte dos valores ou de repasse a entidade diversa não comprova o adimplemento integral da obrigação, incumbindo ao ente público demonstrar o correto recolhimento e a adequada destinação da totalidade dos valores descontados.

O pagamento realizado de forma incompleta ou a entidade indevida não extingue a obrigação perante o sistema sindical, aplicando-se o princípio segundo o qual quem paga indevidamente permanece responsável perante o credor legítimo.

10. A ausência de recolhimento tempestivo da contribuição sindical autoriza a incidência das penalidades previstas no art. 600 da CLT, consistentes em multa e juros moratórios, cuja validade se mantém em relação aos fatos geradores ocorridos antes da reforma trabalhista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contribuição sindical referente ao exercício de 2017 possui natureza compulsória e é exigível de servidores públicos independentemente de filiação sindical, por se tratar de fato gerador ocorrido antes da vigência da Lei nº 13.467/2017.

Federação sindical possui legitimidade ativa para exigir judicialmente a contribuição sindical quando participa da repartição legal dos valores e, especialmente, na ausência de sindicato de base regularmente constituído na categoria.

O ente público empregador responde pelo correto recolhimento e repasse da contribuição sindical, devendo comprovar o adimplemento integral da obrigação conforme a sistemática prevista na CLT.

O inadimplemento ou recolhimento irregular da contribuição sindical autoriza a aplicação das penalidades previstas no art. 600 da CLT.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, III e IV; CLT, arts. 578, 579, 582, 589, 591 e 600; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 56.554/PI, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.04.2022, DJe 26.04.2022; STJ, AgInt na PET no RMS nº 47.502/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.09.2017, DJe 11.10.2017; TJBA, Apelação nº 8000226-04.2018.8.05.0233, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 12.07.2023; TJBA, Apelação nº 0301771-24.2018.8.05.0250, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 27.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº.

8001030-47.2020.8.05.0153
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS
e apelado
FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria